Tribunal: TJDFT
Processo: 0712885-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712885-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILDEE DOS SANTOS MOUTINHO BELOTSERKOVETS, LUCAS MOUTINHO BELOTSERKOVETS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 08/01/2024. Passo à análise do processo. Compulsando os autos, verifico que SILDEE DOS SANTOS MOUTINHO BELOTSERKOVETS e LUCAS MOUTINHO BELOTSERKOVETS interpuseram recurso contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação por arbitramento n.o 0713790-35.2023.8.07.0001 proposta por estes em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor da Comarca de Ribeirão Preto/SP (ID 154193816 na origem). Preparo dispensado ante a concessão da justiça gratuita aos recorrentes. O relator anterior do recurso determinou a suspensão do agravo até o julgamento final do Tema Repetitivo 1169 do STJ ou até que a parte provoque o necessário distinguishing (ID 46253836). É o relatório. Decido. O processo está suspenso até o julgamento do tema 1169 do STF. Contudo, esta relatora entende que a decisão que determinou a suspensão do feito deve ser revista. Vejamos. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, submeteu à sistemática dos repetitivos a seguinte controvérsia de direito: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” (Tema no 1.169 - ProAfR nos REsps no. 1.978.629/RJ 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022) No paradigma, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre o tema e estejam em tramitação no território nacional (art. 1.037, II, do CPC). No caso em análise, ajuizada liquidação individual de sentença coletiva, o juízo de origem declarou a incompetência para o processamento do feito, bem como determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Ribeirão Preto/SP (ID 154193816 na origem), decisão contra a qual os exequentes interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela competência do juízo a quo. Portanto, não há nos autos controvérsia relativa à liquidação prévia do julgado como requisito indispensável para o ajuizamento de ação, razão pela qual incabível o sobrestamento. Nesse sentido tem sido as decisões majoritárias da 5a Turma do egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA NA ORIGEM. TEMA 1.169, STJ. NÃO DISCUSSÃO SOBRE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO OU NÃO DO TÍTULO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo Tema 1169, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. 2. No caso, na origem, ajuizada ação de produção antecipada de prova, o juízo a quo declinou da competência para o juízo da comarca de Castelo/ES, contra o que o autor interpôs agravo de instrumento, pugnando pela competência do juízo de origem. Não apreciada a questão posta (competência), incabível a determinação de sobrestamento. 3. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1732415, 07058883420238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no PJe: 04/08/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.169, STJ. NÃO DISCUSSÃO SOBRE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO OU NÃO DO TÍTULO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo Tema 1169, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. 2. No caso, na origem, manejado o cumprimento de sentença, o juízo a quo declinou da competência para o juízo da comarca de Sidrolândia/MS. Contra tal decisão o exequente interpôs agravo de instrumento, pugnando pela competência do juízo de origem. Não apreciada a questão (competência), incabível a determinação de sobrestamento. 3. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1732402, 07108466320238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJE: 01/08/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desse modo, deve ser afastada a suspensão determinada. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 46253836 e determino o prosseguimento do presente recurso. Registro que o decisum de ID 46253836 deixou de analisar o pedido cautelar dos agravantes de concessão de efeito suspensivo. Não obstante, inexiste prejuízo, pois o Juízo singular sobrestou o feito originário. Confira-se (ID 155042698): “Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Tendo em vista que a decisão impugnada está condicionada à preclusão, aguarde-se o julgamento do agravo. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Ausente o interesse recursal na cautelar pleiteada, nada há a prover em caráter liminar. Comunique-se ao juízo de origem acerca da presente decisão, com urgência. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora